Tribunal: TJMT
Processo: 1046774-67.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1046774-67.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS QUIMICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIQUIMI-MT - CNPJ: 07.161.897/0001-84 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0006-68 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA - TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por cooperativa de crédito contra sentença proferida em Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de valores decorrentes de transações bancárias não autorizadas realizadas em conta corrente de sindicato, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iii) determinar se a instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias não autorizadas em conta de pessoa jurídica; e (iv) verificar a existência e adequação dos danos materiais e morais reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A sentença enfrenta de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia, examinando as provas produzidas e os fundamentos jurídicos aplicáveis, inexistindo vício de fundamentação apto a ensejar nulidade.

4 - O indeferimento da prova pericial técnica é legítimo, pois a controvérsia central reside na ausência de comprovação de autorização válida para habilitação do internet banking, tornando a perícia inútil ao deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

5 - A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira fundada na teoria do risco do empreendimento.

6 - Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

7 - A instituição financeira não comprova a adoção dos protocolos mínimos de segurança nem a existência de autorização formal para criação de credenciais de acesso, caracterizando falha na prestação do serviço.

8 - O dano material é comprovado pelo desvio de valores da conta do sindicato, impondo o dever de ressarcimento integral.

9 - O dano moral da pessoa jurídica resta configurado diante do significativo prejuízo financeiro, dos transtornos à gestão e do abalo à credibilidade institucional, não se tratando de mero dissabor.

10 - O quantum indenizatório fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se compatível com as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias não autorizadas decorrentes de fraude, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

2 - A ausência de comprovação de autorização válida para habilitação de serviços bancários eletrônicos caracteriza falha na prestação do serviço.

3 - A pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, credibilidade ou regularidade de suas atividades.

4 – Recurso desprovido. Mantida a sentença da primeira instância.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais, nº 1046774-67.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
SINDICATO TERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIQUIMI-MT.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 185.423,57 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e três centavos reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) por danos morais.

Em suas razões, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não foram enfrentadas teses relevantes da defesa, notadamente quanto ao uso de credenciais do próprio correntista, à não compensação de cheques e ao indeferimento de prova pericial técnica.

No mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, com rompimento do nexo causal por culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC), defendendo inaplicabilidade automática da Súmula 479 do STJ.

Subsidiariamente, impugna os danos materiais por ausência de prova do efetivo prejuízo e a condenação por dano moral, ao argumento de que, tratando-se de pessoa jurídica, não há dano in re ipsa, além de reputar excessivo o quantum fixado.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou, sucessivamente, julgar improcedentes os pedidos, com redução subsidiária do valor indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 330630443).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA
ROBERTA PEDRETTI PESTANA BUENO,
OAB/SP Nº 194681 (ADVOGADA DA PARTE APELANTE)
E O ADVOGADO
GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO, OAB/MT Nº 21393-O (ADVOGADO DA PARTE APELADA).

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a analisar a responsabilidade da instituição financeira por transações não autorizadas em conta corrente de pessoa jurídica, bem como a validade da sentença proferida em primeira instância.

I - DA PRELIMINARES

1 - NULIDADE DA SENTENÇA

A Apelante argui a nulidade da sentença por vício de fundamentação, alegando que o magistrado não se manifestou sobre pontos essenciais de sua defesa.

A preliminar não merece acolhida.

A sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, examinando a auditoria interna; a prova testemunhal; a habilitação do internet banking; a ausência de comprovação de protocolos de segurança; a aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva.

Assim, nesse ponto a preliminar arguida deve ser rejeitada.

2 - CERCEAMENTO DE DEFESA

O magistrado indeferiu a prova pericial de forma fundamentada, consignando sua inutilidade para o deslinde da causa.

A questão fundamental não é como as transações foram feitas (análise de logs, IPs, etc.), mas sim quem tinha autorização para fazê-las.

O Sindicato (Apelado) alega que nunca autorizou a criação de acesso ao internet banking. A Cooperativa (Apelante), por sua vez, não conseguiu apresentar o documento mais básico e essencial para refutar essa alegação: o termo de adesão ao serviço de internet banking, devidamente assinado pelos representantes legais do Sindicato.

Uma perícia técnica nos logs e trilhas de auditoria provaria, no máximo, que um usuário "X", com uma senha "Y", acessou o sistema e realizou as operações.

Contudo, essa perícia não responderia à pergunta principal: O usuário "X" foi criado com a devida autorização da diretoria do Sindicato? Sem o documento de autorização, a perícia se torna inútil. Ela analisaria os efeitos (as transações) sem poder validar a causa (a legitimidade do acesso).

Em resumo, a Apelante quer uma prova complexa (perícia) para desviar a atenção do fato de que não possui a prova mais simples e fundamental (o documento de autorização).

O juiz de primeira instância agiu corretamente ao indeferi-la com base no art. 370 do CPC, que lhe permite dispensar diligências inúteis ou protelatórias.

II – MÉRITO

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC.

A questão da fraude bancária praticada por terceiros é tratada pelo Superior Tribunal de Justiça como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade bancária, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor.

Este entendimento foi cristalizado na Súmula 479 do STJ:

Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, a Apelante não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, única hipótese que afastaria sua responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Pelo contrário, o conjunto probatório aponta para uma grave falha em seu dever de segurança.

A prova testemunhal, incluindo o depoimento da própria gerente da cooperativa, confirmou que a habilitação para uso do internet banking demandava a presença física dos diretores e a assinatura de termo específico.

A Apelante, contudo, não apresentou qualquer documento que comprovasse ter seguido tal protocolo.

A simples alegação de que as transações foram feitas com "credenciais dos gestores" é insuficiente, pois não comprova a origem lícita e autorizada dessas credenciais.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE ARBITRAMENTO DE MULTA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Ivonete Bento de Lima e NU Pagamentos S/A, contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 53.328,68 e condenou a instituição financeira a pagar danos materiais de R$ 700,00, além de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da autora ou de terceiros, enquanto a autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a fixação de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade civil objetiva; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida com base na teoria da asserção, que considera a relação jurídica narrada na petição inicial. A fraude bancária, alegadamente decorrente de falha na segurança do banco, vincula a instituição financeira ao polo passivo.

4. A responsabilidade civil objetiva do banco se aplica, com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), pela teoria do risco do empreendimento, já que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias são classificados como fortuito interno.

5. O banco não apresentou prova suficiente para demonstrar que adotou todas as medidas necessárias para prevenir a fraude, falhando na prestação de serviços ao não impedir transações atípicas, o que configura defeito no serviço.

6. A indenização por danos morais é cabível, pois o dano decorre in re ipsa, ou seja, o abalo moral é presumido em razão da fraude bancária. Considerando as circunstâncias do caso e os critérios jurisprudenciais, a indenização é majorada para R$ 10.000,00, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

7. Não há elementos que justifiquem a fixação de multa cominatória, uma vez que não foi comprovado o descumprimento da ordem judicial para remoção da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

*Tese de julgamento*:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, consideradas fortuito interno, nos termos da teoria do risco do negócio.

2. O dano moral, em casos de fraude bancária, é presumido e independe de prova específica de abalo psicológico.

3. A responsabilidade do banco somente pode ser afastada mediante prova cabal de inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1003182-28.2023.8.11.0021, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 30/10/2024).

Embora o dano moral para pessoa jurídica não seja presumido e exija comprovação de ofensa à sua imagem, credibilidade ou bom nome comercial (Súmula 227/STJ), entendo que, no caso concreto, ele restou configurado.

O desvio de uma quantia vultosa de R$ 185.423,57 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais, e cinquenta e sete centavos), do patrimônio de um sindicato, por falha de segurança da instituição financeira, extrapola o mero dissabor.

Tal fato gera evidente transtorno à gestão da entidade, afeta sua credibilidade perante seus associados e o mercado, e causa embaraços financeiros que maculam sua imagem e bom nome. Conforme alegado nas contrarrazões, o Sindicato sofreu ações de cobrança e protestos indevidos, o que reforça o abalo à sua honra objetiva.

Configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os prejuízos sofridos pelo Apelado, o dever de ressarcimento do dano material e, de indenização dos danos morais é medida que se impõe.

Com relação ao quantum indenizatório, o montante deve ser suficiente para compensar o dano sofrido, bem como desestimular a conduta ilícita da parte ré, mas sem causar desequilíbrio ou onerar desproporcionalmente a parte condenada.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes jurisprudenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 1% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 10 DE MARÇO DE 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/03/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo
Sindicato Intermunicipal das Indústrias Químicas do Estado de Mato Grosso – SINDIQUIMI-MT
, condenando a Apelante ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 185.423,57 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de honorários advocatícios de sucumbência.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia, especialmente quanto à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira por transações não autorizadas em conta corrente de pessoa jurídica, à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, e à caracterização do dano moral sofrido pelo Apelado.

Após detida análise dos autos, da sentença, do voto do eminente Relator e das razões deduzidas em sede recursal, chego à conclusão de que o Recurso não comporta provimento, pelo que acompanho integralmente o voto do eminente Relator, com os acréscimos de fundamentação que passo a expor.

Das preliminares

Da nulidade da sentença

A Apelante sustenta nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao argumento de que o Julgador de primeiro grau deixou de enfrentar pontos essenciais de sua defesa, em violação ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos centrais da controvérsia: examinou a auditoria contábil que apurou o desvio, valorou a prova testemunhal colhida em audiência, analisou a falta de comprovação do protocolo de habilitação do internet banking, e aplicou a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no Verbete Sumular n. 479 do STJ.

Não se exige do Julgador que responda a todos os argumentos suscitados pela parte, mas tão somente que enfrente as questões determinantes para a solução da controvérsia, o que foi feito. O inconformismo com o resultado não configura ausência de fundamentação.

A preliminar deve ser rejeitada.

Do cerceamento de defesa

A Apelante insiste na necessidade de realização de prova pericial sobre logs de acesso, trilhas de auditoria e microfilmagens de cheques, sustentando que seu indeferimento teria cerceado sua defesa.

Também aqui não assiste razão à Apelante.

O Juiz
a quo
indeferiu a perícia de forma fundamentada, consignando tratar-se de diligência inútil e desnecessária ao deslinde da causa. E com razão.

A questão central do litígio não era de ordem técnica, não se discutia como as transações foram operacionalmente realizadas, mas sim se existia autorização legítima da diretoria do Sindicato para a criação do acesso ao
internet banking
e para a movimentação dos valores.

Para responder a essa pergunta, a prova essencial era documental: o termo de adesão ao serviço de internet banking, devidamente assinado pelos representantes legais do Apelado.

Esse documento nunca foi apresentado pela Apelante, a despeito de o próprio gerente da cooperativa ter afirmado, em sede de inquérito policial, que os termos de utilização assinados pelos autorizadores "possivelmente estão no arquivo da Cooperativa".

Uma perícia técnica nos
logs
e trilhas de auditoria poderia, no máximo, confirmar que determinado usuário com determinada senha acessou o sistema, mas jamais responderia se esse usuário foi cadastrado com ou sem autorização da diretoria sindical. Sem o documento de habilitação, a perícia analisaria os efeitos sem poder validar a causa.

O Juiz, na condição de destinatário da prova, age corretamente ao dispensar diligências que não contribuem para o esclarecimento dos fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Do mérito

Da responsabilidade objetiva da instituição financeira

A relação jurídica travada entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no enunciado 297 da Súmula do STJ. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, o quadro probatório é seguro quanto à existência da falha do serviço. A preposta da Apelante, Sra. Jéssica Graci Maldonado, confirmou em audiência que o cadastro de senhas para acesso ao internet banking somente poderia ocorrer mediante presença física e assinatura de termo próprio pelos dirigentes do Sindicato.

O Vice-Presidente da entidade à época dos fatos, Sr. Olegário Bernardo de Campos, negou categoricamente que qualquer membro da diretoria tivesse comparecido à agência para esse fim. O gerente da cooperativa, Sr. Dawson Ferreira de Oliveira, confirmou em sede de inquérito policial que as operações via internet banking exigiam dupla autorização dos diretores, e que cheques com apenas uma assinatura não deveriam ser compensados.

Diante desse quadro, incumbia à Apelante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova regularmente determinada no saneador e não impugnada em momento oportuno, demonstrar que o protocolo de segurança foi observado, apresentando os termos de adesão assinados, os registros de presença dos diretores na agência ou qualquer outro documento que comprovasse a legitimidade do cadastramento das credenciais. Nada disso foi produzido.

A alegação de que as movimentações foram realizadas mediante credenciais vinculadas a autorizadores do Sindicato não supre essa lacuna probatória. A existência de credenciais não comprova sua origem lícita; ao contrário, a inexistência do documento de habilitação e a negativa inequívoca dos diretores indicam precisamente que o acesso foi concedido sem a devida autorização, configurando falha do serviço bancário.

A tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, invocada como excludente do art. 14, §3º, II, do CDC, também não encontra respaldo nos autos. Trata-se de hipótese não demonstrada, vez que a Cooperativa não comprovou que os gestores do Sindicato compartilharam senhas ou entregaram talonários a pessoas não autorizadas. A excludente não pode ser presumida em desfavor do consumidor.

Aplica-se, com plena pertinência, o enunciado da Súmula 479 do STJ, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O risco da atividade é do fornecedor do serviço, e não pode ser transferido ao consumidor.

Dos danos materiais

O valor de R$ 185.423,57 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) foi apurado por meio de auditoria contábil abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2018.

A Apelante, a quem incumbia o ônus de demonstrar eventual incorreção nesse valor, não apresentou qualquer extrato, documento da câmara de compensação ou elemento probatório que indicasse discrepância no montante auditado.

A condenação integral é, portanto, consequência direta da omissão probatória da própria instituição financeira. A manutenção do ressarcimento é medida que se impõe.

Dos danos morais

A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva, à imagem, à credibilidade e ao bom nome da entidade perante terceiros, conforme o Verbete Sumular 227 do STJ. Não se aplica, nesse caso, a presunção do dano que incide nas hipóteses de pessoa física.

Na hipótese, porém, a violação à honra objetiva do Sindicato está suficientemente demonstrada a partir dos próprios fatos narrados na petição inicial, que não foram especificamente impugnados pela cooperativa na contestação e, portanto, tornaram-se incontroversos nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

O Apelado individualizou os danos com precisão: foi acionado judicialmente em duas demandas de cobrança perante o Juizado Especial Cível de Cuiabá (processos nº 8035221-92.2018.811.0001 e nº 8068965-78.2018.811.0001), decorrentes de cheques devolvidos pelo motivo nº 22 (divergência e insuficiência de assinatura), situação para a qual a própria cooperativa contribuiu ao compensar instrumentos irregulares e ao deixar de alertar o Sindicato sobre as anomalias detectadas.

Além disso, o Apelado teve seu nome lançado em cadastros de proteção ao crédito, o que dificultou concretamente a celebração de novos negócios e contratos, comprometendo sua atuação institucional perante os filiados e o mercado.

Esses elementos configuram, com clareza, a violação à honra objetiva da entidade. Não se trata de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, mas de repercussão externa concreta, cobranças judiciais indevidas, protestos e comprometimento da credibilidade institucional, que ultrapassa os limites do simples aborrecimento e justifica a reparação extrapatrimonial.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado no primeiro grau mostra-se razoável e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização sem provocar enriquecimento injustificado do Apelado, devendo ser mantido.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator e
nego provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026